Tribunal: TJES
Processo: 5005017-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005017-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ETIENE MARCOS SILVA SANTOS

COATOR: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Etiene Marcos Silva Santos, em face de decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Execução Penal nº 2000676-61.2020.8.08.0050, que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, em razão de reiterado descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto, notadamente a ausência de comprovação regular de vínculo empregatício e a não apresentação bimestral em juízo. Os impetrantes alegam nulidade da decisão por ausência de audiência de justificação e vício de fundamentação, requerendo liminarmente a suspensão da ordem de prisão e, no mérito, a anulação da decisão regressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio contra decisão que determina a regressão de regime prisional no curso da execução penal; (ii) estabelecer se a ausência de audiência de justificação antes da regressão cautelar configura flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que restringe sua utilização às hipóteses de flagrante ilegalidade.

4. A regressão cautelar de regime prisional, com base em descumprimento reiterado das condições do regime aberto, é admitida pela jurisprudência sem a necessidade de prévia audiência de justificação, que somente se impõe para a regressão definitiva.

5. A decisão impugnada encontra respaldo nos artigos 50, V, e 118, I, da LEP, diante da prática de falta grave pelo paciente, consistente na ausência de comparecimento periódico em juízo e não comprovação regular de trabalho.

6. A alegação de existência de vínculo empregatício não afasta a obrigatoriedade de comparecimento bimestral ao Escritório Social, sendo o trabalho condição do regime aberto, não justificando o descumprimento da obrigação imposta.

7. Não há ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício, tampouco se verifica constrangimento ilegal que autorize o conhecimento do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnação de decisões proferidas na execução penal quando cabível o recurso de agravo previsto no art. 197 da LEP.

2. A regressão cautelar de regime prisional por descumprimento das condições do regime aberto independe de prévia audiência de justificação.

3. O não comparecimento reiterado em juízo e a não comprovação de trabalho regular configuram falta grave e legitimam a regressão de regime, nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da LEP.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, V; 118, I; 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, RHC 81.352/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.04.2017; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005017-59.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
ETIENE MARCOS SILVA SANTOS

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ETIENE MARCOS SILVA SANTOS
em face do suposto ato coator do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória nos autos da
Execução Penal
nº 2000676-61.2020.8.08.0050, que determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto.

Os impetrantes alegam que o constrangimento ilegal decorre da nulidade da decisão que determinou a regressão do regime prisional do reeducando, sem a prévia realização de audiência de justificação para sua oitiva. Sustentam, ainda, que há vício na fundamentação do ato da autoridade coatora, que desconsiderou a declaração de vínculo empregatício anexada aos autos.

Diante disso, requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do ato impugnado, bem como do mandado de prisão expedido contra o paciente, a fim de mantê-lo no regime aberto até o julgamento final do presente habeas corpus ou, alternativamente, até que seja realizada a audiência de justificação.

No mérito, pleiteiam a anulação da decisão que determinou a regressão de regime, assegurando ao paciente o direito de continuar cumprindo a pena em regime aberto.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13015212), oportunidade em que foram dispensadas a apresentação de informações pela autoridade coatora.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13079846, pelo
não conhecimento
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, exceto em situações de flagrante legalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
– destaquei.

___________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
– destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
– destaquei.

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022
) – destaquei.

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Na hipótese vertente, é evidente que os impetrantes buscam impugnar a R. Decisão de mov. 75.1 (ID 13006061), a qual determinou, de forma
cautelar
, o regresso ao regime semiaberto em razão do descumprimento das condições impostas na modalidade em aberto, especialmente a não comprovação de exercício regular de atividade laboral lícita e a ausência de comparecimento periódico em juízo.

Por oportuno, transcreve-se:

Comprovou trabalho uma única vez.

Além disso, o reeducando não se apresentou em juízo em
dezembro de 2021; fevereiro e abril de 2022 e junho, agosto e outubro de 2023
.

Pois bem.

Sabe-se que o artigo 118, I, da LEP, dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, bem como frustrar os fins da execução.

Conforme acima relatado, o Apenado, embora ciente das condições a ele impostas e das consequências quanto ao descumprimento, não comprovou o trabalho honesto de forma regular e não compareceu em juízo.

Registra-se que o descumprimento das condições do regime aberto constitui falta grave, conforme artigo 50, V, da LEP.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, especialmente porque a
regressão cautelar
para regime mais gravoso é admitida mesmo antes da oitiva do apenado.

A propósito: “A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva”
(RHC 81.352/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18.04.2017, DJe 28.04.2017).

Ademais, o descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto (mov. 61.1) configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, o que autoriza a regressão de regime, conforme previsto no art. 118, inciso I, da LEP

No presente caso, uma das condições estabelecidas foi: “
5- Comparecer bimestralmente ao Escritório Social, cujo endereço consta no calendário de apresentação, nos meses designados [...] para comprovar trabalho honesto e justificar suas atividades
”.

Verifica-se, contudo, que o apenado deixou de cumprir tal obrigação nos meses de dezembro de 2021; fevereiro e abril de 2022; bem como junho, agosto e outubro de 2023, autorizando, portanto, a regressão do regime prisional, conforme previsto no art. 118, inciso I, da LEP.

Em que pese a declaração de prestação de serviço (fl. 06 – ID 13006061), basta o cometimento de uma única falta grave para ensejar a regressão de regime, o que se confirma diante da ausência reiterada do comparecimento bimestral em juízo.

Outrossim, filio-me ao entendimento externado pelo Juízo Executório na decisão de retratação, acostada ao mov. 93.1, no sentido de que “
o trabalho é condição obrigatória para aqueles que cumprem pena em regime aberto, não podendo o labor ser utilizado como escusa para o não comparecimento em Juízo
”.

Por fim, urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo Executório a manifestação pormenorizada sobre o deslinde, que será realizada por ocasião da audiência de justificação.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus
, por se tratar de sucedâneo de recurso próprio, inexistindo, ademais, qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para não conhecer da impetração.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.